Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708071-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADY ANNE DE OLIVEIRA ANDRADE MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntada dos contracheques dos últimos três meses (março, fevereiro e janeiro de 2025), bem como declaração do imposto de renda do ano de 2024. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator